Tribunal: TJDFT
Processo: 0719955-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos. A parte agravante apresenta recurso de agravo de instrumento, protocolizado no dia 16/5/2024, referente à decisão (ID 189492379, dos autos de origem), que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo, certificou que a decisão ora combatida está preclusa, conforme se observa na certidão de ID 196961836, dos autos de origem, ou seja, a data de preclusão da decisão combatida é a mesma data de interposição do presente recurso de agravo de instrumento, dia 16/5/2024. Assim, nos termos do artigo 223, caput, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, antes de considerar inadmissível o recurso, manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Publique-se. Intime-se.